Tribunal: TJMT
Processo: 0005348-46.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005348-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO VIEIRA PANIAGO - CPF: 033.889.391-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO FRANCISCO SOUSA - CPF: 942.471.618-49 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0005348-46.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

2º Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Bruno Vieira Paniago

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART.303, CAPUT DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. A douta representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, conforme o referido parecer lançado no ID 117251972.

2. O acusado foi denunciado nas sanções do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de realizar manobra (engatar marcha ré) sem observar o dever de cautela, ocasião em que colidiu com a vítima/idoso João Francisco de Souza, causando-lhe lesões conforme atesta os documentos juntados nos autos.

3. A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:

“
I – Da materialidade

Quanto à materialidade, é imperioso destacar que a mesma não é a demonstração material da ocorrência de um crime, mas sim a comprovação da ocorrência de conduta tipificada em lei. A materialidade do delito restou devidamente comprovado no Boletim de Ocorrência de ID 44899035 fls. 11/13, bem como pelo depoimento da vítima e oitiva do acusado em interrogatório judicial.

III – Da autoria

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que restou plenamente demonstrada, o acusado em seu depoimento relatou, que ao realizar a manobra em marcha ré, não viu que o pedestre estava atravessando por de trás do veículo, ocasião em que triscou na vítima vindo a mesma a cair sob o solo causando-lhe as lesões.

Além disso, vejamos o depoimento da vítima, retirado da Mídia de instrução

“...que quando ia travessar a rua... o carro veio e bateu na minha esquerda e não viu mais nada... que caiu em cima da calçada... que acionaram o Samu e levaram o depoente para o hospital... que quebrou a perna e teve que fazer operação... que ficou duas semanas internado... que nunca chegou a ver o réu... que fez o tratamento pelo SUS... que foi atingido no momento em que estava finalizando a travessia da rua... ”

Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, são suficientemente aptos a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor a condenação.

4.
Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado a Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.

5. A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado à pena de 06 (seis) meses de detenção e, ainda, a 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito tipificado no art. 303 do CTB,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022